Tribunal: TJSP
Processo: 1029127-46.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL C.C. PEDIDO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- Evidente se mostra a ausência de legitimidade ativa dos apelantes, os quais, apesar de possuírem instrumento de mandato público que lhes outorgava poderes para a adoção das medidas necessárias para a transferência do contrato de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL C.C. PEDIDO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- Evidente se mostra a ausência de legitimidade ativa dos apelantes, os quais, apesar de possuírem instrumento de mandato público que lhes outorgava poderes para a adoção das medidas necessárias para a transferência do contrato de alienação fiduciária para o apelante, não possuíam poderes para o ajuizamento de demanda se insurgindo contra a consolidação da propriedade, tampouco em face da alienação do imóvel. Não se pode olvidar que a demanda não foi ajuizada pelos apelantes na condição de procuradores apelado, mas sim em nome próprio, tanto assim que fizeram incluir no polo passivo da demanda o referido mandante.
- Tampouco comporta acolhimento ao recurso no que se ao pedido de assunção da dívida em nome próprio, formulado pelos apelantes, pois, para que pudesse ser reconhecida a cessão de débito pretendida, além do consentimento do credor, necessário se fazia a substituição do devedor, sem modificação na substância do vínculo obrigacional.
- Sendo certo que o vínculo obrigacional que existia entre os apelados no curso da vigência do contrato de alienação fiduciária, não mais subsistia quando do ajuizamento da demanda, já que a presente foi ajuizada após inclusive a arrematação do imóvel por terceiro em leilão extrajudicial (ação ajuizada em 16.08.18 arrematação do bem realizada em 12.07.18), ausente o interesse de agir para o ajuizamento de demanda buscando a assunção da dívida inclusive quitada.
RECURSO IMPROVIDO.